Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733636-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JCVG PARTICIPAÇÕES S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA, MIGUEL PEPE FILHO AGRAVADOS: MIGUEL PEPE FILHO, JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, JCVG PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por MIGUEL PEPE FILHO, JCVG PARTICIPAÇÕES S/A e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada MIGUEL PEPE FILHO apresentou contrarrazões ao apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026